Tribunal: STJ
Processo: 0000731-40.2021.8.16.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2593346 - PR (2024/0089992-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SUPERMERCADO OTIMUS LTDA
ADVOGADOS
: BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - SP142109
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
JOÃO TEIXEIRA FERNANDES JORGE - PR052577
THAÍS AROCA DATCHO PEREIRA - SP234563
NICOLE FONSECA PEIXOTO ALVIM DE OLIVEIRA -
DF076566
AGRAVADO
: JOANY VICENTE
ADVOGADO
: JOSÉ DO CARMO BADARÓ - PR014471
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182/STJ.
AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 315/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas,
nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, o que
CPC/2015
não se verifica nestes autos, tendo em vista que o acórdão recorrido,
diversamente do paradigma, não apreciou matéria de mérito recursal, tendo
em vista a ausência de impugnação, no respectivo agravo, de todos os
fundamentos adotados para inadmitir o recurso especial.
2. Os embargos são incabíveis quando o acórdão embargado, proferido em
agravo interno, não conhece do mérito do recurso especial, realizando
somente a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal, como
ocorre no aresto recorrido no ponto específico. Aplicável ao caso a
Súmula n. 315/STJ.
Documento eletrônico VDA52251788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/11/2025 19:17:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: de7af58c-6308-4c8b-bf19-b0a5c2c0d404

3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
05/11/2025
11/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
Documento eletrônico VDA52251788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/11/2025 19:17:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: de7af58c-6308-4c8b-bf19-b0a5c2c0d404

AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2593346 - PR (2024/0089992-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SUPERMERCADO OTIMUS LTDA
ADVOGADOS
: BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - SP142109
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
JOÃO TEIXEIRA FERNANDES JORGE - PR052577
THAÍS AROCA DATCHO PEREIRA - SP234563
NICOLE FONSECA PEIXOTO ALVIM DE OLIVEIRA - DF076566
AGRAVADO
: JOANY VICENTE
ADVOGADO
: JOSÉ DO CARMO BADARÓ - PR014471
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182/STJ.
AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 315/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas,
nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, o que
CPC/2015
não se verifica nestes autos, tendo em vista que o acórdão recorrido,
diversamente do paradigma, não apreciou matéria de mérito recursal, tendo
em vista a ausência de impugnação, no respectivo agravo, de todos os
fundamentos adotados para inadmitir o recurso especial.
2. Os embargos são incabíveis quando o acórdão embargado, proferido em
agravo interno, não conhece do mérito do recurso especial, realizando
somente a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal, como
ocorre no aresto recorrido no ponto específico. Aplicável ao caso a
Súmula n. 315/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51797991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:49
Código de Controle do Documento: 83aadcb5-d2aa-4905-a511-c6e1c5834c92

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria, que
indeferiu liminarmente embargos de divergência.
Os embargos de declaração foram acolhidos, sem efeito modificativo,
indeferido o pedido de gratuidade de justiça (fls. 818-819).
Em suas razões, a parte agravante, após síntese do processo, sustenta que,
nos "[...] termos do
III, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de
art. 1.043,
divergência mesmo contra acórdão que não conheceu do recurso especial, desde que
tenha apreciado a controvérsia. [...] É exatamente essa a hipótese dos autos: a decisão
embargada, embora tenha concluído pelo não conhecimento do agravo em recurso
especial, enfrentou diretamente a questão da suficiência da impugnação específica
prevista no
III, do CPC" (fl. 830).
art. 932,
Por fim, requer a reconsideração ou a reforma da decisão.
Foi apresentada impugnação às fls. 840-849 e requerida a majoração da verba
honorária.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não desenvolveu nenhum argumento apto à modificação da
decisão agravada.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente sob os seguintes
fundamentos, os quais devem ser mantidos (fls. 804-806):
Trata-se de embargos de divergência em recurso especial interpostos contra
acórdão da TERCEIRA TURMA, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, assim
fundamentado (fl. 714):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DO
III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
ART. 932,
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não impugna
os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência da Súmula n.
7 do STJ e deficiência de cotejo analítico).
2. Agravo interno não provido.
A parte embargante defende que o acórdão recorrido contrariou os seguintes
julgados:
a) AgInt no
PRIMEIRA TURMA, Relator Ministro
AREsp n. 1.196.503/RJ,
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em

29/04/2019;
Documento eletrônico VDA51797991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:49
Código de Controle do Documento: 83aadcb5-d2aa-4905-a511-c6e1c5834c92

b) AgInt no
PRIMEIRA TURMA, Relator Ministro
REsp n. 1.773.928/SP,
SÉRGIO KUKINA, julgado em 20/06/2022;
c) AgInt nos EDcl nos
CORTE ESPECIAL, Relator
EAREsp n. 2.222.235/MA,
Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em
e
11/06/2024;
d) AgInt no
SEGUNDA TURMA, Relator Ministro
AREsp n. 2.608.833/SP,
HERMAN BENJAMIN, julgado em 19/08/2024.
Alega que, "nos termos da jurisprudência da 1a Turma deste c. STJ, uma vez
que os fatos foram descritos pela instância anterior, inexiste o óbice indicado,
eis que os fatos se encontram articulados no bojo dos próprios autos [...] nos
termos da jurisprudência da Corte Especial, bem como da 2a Turma, ambas
deste c. STJ, uma vez que realizada a transcrição dos trechos da r. decisão
hostilizada e dos acórdãos paradigmas, inexiste o óbice indicado (deficiência
do cotejo analítico)" (fls. 730-732).
Pede a reforma do acórdão embargado (fl. 735).
É o relatório.
Decido.
Passo à análise dos embargos de divergência com relação ao pretenso conflito
entre o aresto recorrido, da TERCEIRA TURMA, e os paradigmas oriundos da
PRIMEIRA e SEGUNDA TURMAS e da CORTE ESPECIAL.
O acórdão recorrido manteve a decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial e aplicou a
tendo em vista que não "se
Súmula n. 182/STJ,
mostra viável o agravo em recurso especial que não impugna os fundamentos
da respectiva inadmissibilidade (incidência da Súmula n. 7 do STJ e deficiência
de cotejo analítico)" (fl. 715).
Portanto, não há similitude fático-jurídica entre os arestos confrontados, sendo
incabíveis os embargos de divergência, consoante os arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ.
CPC/2015
Ademais, conforme dispõem os arts. 1.043, I, do
e 266, I, do RISTJ,
CPC/2015
os embargos de divergência se destinam à uniformização da jurisprudência
desta Corte, eliminando eventuais discrepâncias de teses entre acórdãos de
turmas ou seções distintas, acerca do mesmo tema jurídico.
Os embargos, assim, são incabíveis quando o acórdão embargado não
conhece do mérito do recurso especial, realizando somente a análise concreta
dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorre no acórdão recorrido
no ponto específico. Aplicável, por analogia, a
ao caso em
Súmula n. 315/STJ
exame.
Confiram-se: AgInt nos
Relator Ministro MAURO
EAREsp n. 1.898.298/RJ,
CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
25/4/2023,
AgRg nos
Relator Ministro HERMAN
28/4/2023,
EAREsp n. 2.004.271/SC,
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
21/3/2023,
4/4/2023.
Ante o exposto, com fundamento no
-C do RISTJ, INDEFIRO
art. 266
LIMINARMENTE os embargos de divergência.
Nos termos do
§ 11, do
majoro em 20% (vinte por cento) o
art. 85,
CPC/2015,
valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da
parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Conforme dispõem os arts. 1.043, I, do
e 266, I, do RISTJ, os
CPC/2015
embargos de divergência se destinam à uniformização da jurisprudência desta Corte,
Documento eletrônico VDA51797991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:49
Código de Controle do Documento: 83aadcb5-d2aa-4905-a511-c6e1c5834c92

eliminando eventuais discrepâncias de teses entre acórdãos de turmas ou seções
distintas, acerca do mesmo tema jurídico.
Os embargos, assim, são incabíveis quando o acórdão embargado, proferido
em agravo nos próprios autos, não conhece do mérito do recurso especial, realizando
somente a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorre no
aresto recorrido no ponto específico, sendo, portanto, aplicável a Súmula n. 315/STJ.
Ademais, inexiste similitude fático-jurídica entre os casos confrontados, tendo
em vista que o acórdão recorrido, diversamente dos paradigmas - AgInt no
AgInt no
AgInt nos EDcl nos
AREsp n. 1.196.503/RJ,
REsp n. 1.773.928/SP,
e AgInt no
não apreciou matéria de
EAREsp n. 2.222.235/MA
AREsp n. 2.608.833/SP,
mérito, tendo em vista a ausência de impugnação, no respectivo agravo, de todos os
fundamentos adotados para inadmitir o recurso especial.
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada, ante a ausência de razões
novas capazes de alterar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do
no julgamento de agravo
art. 85,
CPC/2015
interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51797991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:49
Código de Controle do Documento: 83aadcb5-d2aa-4905-a511-c6e1c5834c92

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.593.346 / PR
Número Registro: 2024/0089992-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007314020218160001 00046771520248160001 46771520248160001 7314020218160001
Sessão Virtual de
a
05/11/2025
11/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : SUPERMERCADO OTIMUS LTDA
ADVOGADOS
: BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - SP142109
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
JOÃO TEIXEIRA FERNANDES JORGE - PR052577
THAÍS AROCA DATCHO PEREIRA - SP234563
NICOLE FONSECA PEIXOTO ALVIM DE OLIVEIRA - DF076566
EMBARGADO : JOANY VICENTE
ADVOGADO
: JOSÉ DO CARMO BADARÓ - PR014471
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL - DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUPERMERCADO OTIMUS LTDA
ADVOGADOS : BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - SP142109
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
Documento eletrônico VDA52237415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:51:26
Código de Controle do Documento: cf11cec4-cbf7-4fb6-bc71-a8e9efc0f681

JOÃO TEIXEIRA FERNANDES JORGE - PR052577
THAÍS AROCA DATCHO PEREIRA - SP234563
NICOLE FONSECA PEIXOTO ALVIM DE OLIVEIRA - DF076566
AGRAVADO
: JOANY VICENTE
ADVOGADO
: JOSÉ DO CARMO BADARÓ - PR014471
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
11/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão,
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e
Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ.

Brasília, 11 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52237415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:51:26
Código de Controle do Documento: cf11cec4-cbf7-4fb6-bc71-a8e9efc0f681